Tribunal: STF
Processo: ARE 1282273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA- NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA - POSSE EM CONCURSO PÚBLICO - PROFISSIONAL DA SAÚDE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - CARGA HORÁRIA EXCESSIVA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    - Restando claros os motivos determinantes do julgado, não há que se falar em nulidade da sentença por vício na fundamentação. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, tratando de caso envolvendo cargos públicos de profissionais de saúde, adotou entendimento segundo o qual a acumulação não deve extrapolar a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais, em atenção às limitações físicas e mentais do servidor. 



    - Verificando-se que a acumulação de cargos pretendida pelo requerente importa na excessiva jornada de trabalho de 70 (setenta) horas semanais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em observância aos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público”. (eDOC 1, p. 187)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, “c”, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 226)



    Nas razões recursais, alega-se que embora ocupe dois cargos da área da saúde, a parte recorrente sempre respeitou a carga horária exigida. Acrescenta-se que o acórdão do TCU n° 2.133/2005 e o Parecer AGU-GQ n° 145/1998 servem como parâmetro, mas não como regra, visto que não têm caráter normativo e sequer podem limitar norma constitucional.  



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 1, p. 270), e, após a interposição do recurso de agravo (eDOC 1, p. 292), os autos foram encaminhados para esta Corte. 



    Na sequência, a Presidência deste Supremo Tribunal devolveu os autos para o Tribunal de origem para a aplicação do tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, nos temos do art. 1.030 do CPC. (eDOC 2)



    Restituídos os autos para a origem, o órgão julgador efetuou juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “EMENTA — APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CPC - AÇÃO COMINATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA - POSSE EM CONCURSO PÚBLICO - PROFISSIONAL DA SAÚDE - CUMULAÇÃO DE CARGOS TEMA 1081 STF - CARGA HORÁRIA INCOMPATÍVEL E EXCESSIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    - Nos termos do Tema 1081 do STF existe a possibilidade de cumulação de cargos públicos na área da saúde, desde que exista compatibilidade de honorários para exercício das funções sem que um atrapalhe o outro. 



    - Sendo verificado que os honorários das funções dos cargos que se pretende acumular são incompatíveis, não há que se considerar a aplicação do Tema pertinente. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, tratando de caso envolvendo cargos públicos de profissionais de saúde, adotou entendimento segundo o qual a acumulação não deve extrapolar a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais, em atenção às limitações físicas e mentais do servidor. 



    - Verificando-se que a acumulação de cargos pretendida pelo requerente importa na excessiva jornada de trabalho de 70 (setenta) horas semanais, além da incompatibilidade em determinados dias, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em observância aos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público”. (eDOC 5, p. 22)  



    Após, os autos foram encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.246.685, tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.



    Transcrevo a ementa desse paradigma de repercussão geral:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”



     



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou a impossibilidade de acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos da área da saúde, tendo em vista a não comprovação da compatibilidade de horários. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Cinge a controversa posta nos autos sobre a impossibilidade de cumulação de dois cargos na área da saúde, dada a incompatibilidade de horários. 



    É certo que o Colendo STF já decidiu que existe a possibilidade de cumulação de cargos, pelos profissionais das áreas previstas na Constituição da República, através do Tema 1081, na sistemática da repercussão geral. Porém, a decisão consignou que o único limitador seria a compatibilidade de horários. 



    No caso em apreço, dada a peculiaridade do caso, verifica-se que o autor trabalharia no sistema de 12x36 em um cargo e de 12x60 no outro. 



    Como bem elucidado pela eminente Des. Ângela Loures, que peço venia para transcrever, a parte não teria compatibilidade de horários para exercício dos dois cargos, uma vez que em determinados momentos os horários se coincidiriam. 



    Assim constou do acordão:



    ‘Volvendo ao caso concreto, constata-se que o autor/apelante pretende a posse para o cargo de 'Auxiliar de Enfermagem I (Urgência e emergência)’, perante o Município de Juiz de Fora, que possui jornada de trabalho semanal de 40 horas (fl. 20). Nesse sentido, fora deferido o pedido liminar, o que culminou na acumulação de cargos durante o trâmite processual.  Observa-se, assim, que a Municipalidade declara como horário de trabalho o plantão 12x36, no período de 7h às 19h (fl. 61).



    Ao seu turno, diante da Fundação Hospitalar do Estado de Minas, o autor/apelante se encontra 'lotado no setor de Pronto Atendimento como técnico de enfermagem com carga horária de 40 horas/semanais trabalhadas em plantões com escala de 12 por 36 horas de 07 às 19 horas’ (f1. 35). Posteriormente, noticiou a redução da carga horária semanal para 30 horas, tendo como plantão 12x60 (fls. 65/66). 



    Pois bem, no que concerne na (in)compatibilidade de horários, necessário demonstrar a jornada de trabalho de 70 (setenta) horas semanais, composta por turno de 12x36 e 12x60, considerando que no primeiro turno o horário é de 07h às 19h e o outro (âmbito estadual) é obscuro nos autos:



    (...)



    Constata-se, assim, que há incompatibilidade de horários em, ao menos, dois dias da semana, quando o período laboral perante o ente estadual começa às 19h, visto que o término da jornada de trabalho em âmbito municipal coincide com o início da jornada de trabalho em âmbito estadual e vice-versa. 



    Além do mais, sobreleva-se que, ao menos em dois dias da semana, labora em jornada ininterrupta de 24 (vinte e quatro) horas. 



    Mencionada circunstância contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, pois um indivíduo submetido à jornada de trabalho de tamanha exaustão ocasiona explícitos prejuízos à higidez mental e física. 



    Ademais, deve ser ponderado que o labor ora discutido é exercido na área de saúde, se prestando ao auxílio de pessoas em estado de vulnerabilidade, que necessitam de total e completa assistência.’



    Por esta razão, verifico que ainda que o Tema 1081 do STF preveja a possibilidade de cumulação de cargos na área da saúde, no caso em apreço não se faz possível dada a incompatibilidade dos horários de desenvolver dos trabalhos a serem prestados”. (eDOC 5 – ID: f36b2cf0, p. 25-27, grifo nosso)  



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da compatibilidade da carga horária exercida pelo servidor em ambos os cargos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.04.2019. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RE INTERPOSTO PERANTE O STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não possa constituir óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, faz-se necessária que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados, requisito não reconhecido pelo aresto impugnado. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, quanto à alegada compatibilidade de horários, aplicou a orientação constante da Súmula 7/STJ, por concluir que seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as premissas fáticas constantes do acórdão regional. 3. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, fundamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (RE 1160974 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.06.2020)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Profissional da saúde. Compatibilidade de horários. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação da compatibilidade de horários com relação aos cargos exercidos pela parte agravante não prescinde da análise do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1154722 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 199), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente